Tribunal: TJSP
Processo: 0005558-54.2013.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal ajuizada para cobrança de valores relativos ao AIIM no 3146971, inscritos em dívida ativa. Sentença de primeira instância reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal ajuizada para cobrança de valores relativos ao AIIM no 3146971, inscritos em dívida ativa. Sentença de primeira instância reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a alegação de inércia do exequente e a mora do aparelho judiciário.
III. Razões de Decidir
3. A prescrição intercorrente não se configura apenas pelo decurso do prazo, mas também pela inércia do exequente, o que não ocorreu no presente caso.
4. A Fazenda Pública adotou medidas para localização do devedor e bens, não havendo inércia suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não configurada no caso. 2. A demora na citação não justifica a prescrição.
Legislação Citada: Lei 6.830/80, art. 40
Jurisprudência STJ: REsp 1.222.444, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. em 17/04/2012.
Jurisprudência TJSP: Apelação / Remessa Necessária 1500052-22.2014.8.26.0198, Relator Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 19/06/2023; Apelação / Remessa Necessária 0000057-75.1990.8.26.0161, Relator Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 13/09/2022.